Tribunal: TJBA
Processo: 8001480-82.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001480-82.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZELIA LOPES NEVES e outros

Advogado(s)
:
ARLEY FERNANDES TEIXEIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ARLEY FERNANDES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO E QUEDA DE ENERGIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS A PRODUTOR RURAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes e danos morais, negando o pedido de lucros cessantes. As partes recorreram. A concessionária alega ausência de responsabilidade. A consumidora busca a majoração da indenização a título de dano moral e a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes com base em laudo técnico particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária pela falha no serviço prestado; (ii) determinar se o laudo técnico particular, de forma isolada, é suficiente para comprovar a existência e extensão dos lucros cessantes; e (iii) definir se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica integra a cadeia de fornecimento do serviço público, sendo legítima para responder objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, ainda que alegue fato de terceiro. Oscilações reiteradas de energia configuram defeito do serviço e causaram danos comprovados aos equipamentos da consumidora.

4.
O laudo técnico particular, de forma isolada, não possui força probatória suficiente para demonstrar a extensão exata dos lucros cessantes. Os lucros cessantes exigem prova concreta e objetiva, não sendo admitida indenização baseada em estimativas, presunção ou prova unilateral.

5.
A reiterada falha na prestação do serviço essencial, com impacto direto na atividade produtiva e subsistência da consumidora, configura dano moral indenizável, sendo cabível a majoração do quantum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provid
o.

Tese de julgamento
:“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, inclusive por oscilações reiteradas de energia.
2. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta e objetiva, sendo insuficiente laudo técnico particular desacompanhado de documentação contábil ou fiscal.
3. A falha na prestação de serviço essencial que compromete a atividade produtiva do consumidor configura dano moral passível de majoração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000277-34.2023.8.05.0073, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJEN 19.03.2026;
TJBA, Apelação nº 8128712-82.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, 22.10.2025;
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº

8000235-07.2025.8.05.0043, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 11/02/2026

;
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8060448-13.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, DJEN 19.12.2025;
STJ, REsp 1.658.754/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23.08.2018;
STJ, AgInt no REsp 1.963.583/SP, Rel. Min., Quarta Turma, DJe 17.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8001480-82.2023.8.05.0153
, em que figuram, como Recorrentes e Recorridas simultaneamente,
Zelia Lopes Neves
e
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da Ré e

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autor
a, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04